Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730501-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: CLEIDE ANE ANDRADE SILVA, HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar de preclusão, a ser suscitada de ofício, uma vez que da matéria questionada no recurso já teria sido objeto de decisão nos autos (ID 145405404 – da origem). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator